Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716912-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GORETE PEREIRA ROCHA AGRAVADO: MONICA ROCHA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA GORETE PEREIRA ROCHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF pela qual, em cumprimento de sentença apresentado por MÔNICA ROCHA LEAL (autos n. 0001547-95.2003.8.07.0003), rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão no seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Maria Gorete Pereira Rocha, com fundamento no art. 525, III, do CPC, nos autos em que se busca o cumprimento de obrigação de fazer decorrente do acordo homologado por sentença, transitada em julgado em 20/6/2005 (Id. 205500982). O acordo prevê que a executada deveria transferir à exequente 50% do imóvel descrito na matrícula 65174 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, mediante lavratura de escritura pública, quando solicitado pela parte exequente. A impugnante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição decenal com base no art. 205 do Código Civil, alegando que a obrigação se extinguiu pelo decurso do tempo, não podendo a exequente exigir o cumprimento da obrigação sem contraprestação (Id. 229611964). A exequente, por sua vez, manifesta-se pelo prosseguimento do feito, defendendo que a obrigação de fazer estava submetida a condição suspensiva e que a pretensão de adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional, conforme entendimento do STJ (Id. 231271784). DECIDO. A impugnação não merece acolhimento. Conforme decidido anteriormente (Id. 224079144), não há que se falar em prescrição da pretensão de adjudicação compulsória, porquanto a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal pretensão não se submete a prazo prescricional, extinguindo-se apenas por usucapião exercido por terceiro (REsp 1.489.565/DF e REsp 1.216.568/MG). Além disso, o acordo homologado judicialmente estipulou que a lavratura da escritura pública ocorreria "quando solicitada" pela exequente. Trata-se, pois, de obrigação submetida a termo incerto e condição suspensiva (arts. 125 e 135 do Código Civil), o que afasta a fluência de qualquer prazo prescricional até o efetivo requerimento. A argumentação de que a transferência do imóvel sem o pagamento seria injusta também não prospera, pois, conforme jurisprudência do STJ, tornando-se inexigíveis as obrigações pecuniárias inadimplidas pela exequente, a vendedora não pode opor a exceção de inadimplemento e recusar o cumprimento da obrigação contratual, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à segurança jurídica. Por fim, destaca-se que a decisão que rejeitou a prescrição foi regularmente proferida e não foi objeto de recurso pela impugnante, operando-se, portanto, a preclusão temporal quanto à matéria. Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Maria Gorete Pereira Rocha. Determino o prosseguimento da execução, com o cumprimento da obrigação de fazer estipulada, qual seja, a transferência da cota parte de 50% do imóvel matriculado sob o no 65174, no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, no prazo de 15 dias, nos termos da decisão anterior. Transcorrido o prazo sem o adimplemento, deverá a parte exequente manifestar-se, no prazo de 15 dias, sobre a aplicação de medidas coercitivas ou a conversão da obrigação em perdas e danos, sob pena de extinção do feito por inércia (art. 485, III, do CPC). Intimem-se, observando o prazo em dobro para a Defensoria Pública” (ID 233404921, origem). Nas suas razões, a agravante MARIA GORETE PEREIRA ROCHA narra que “nos autos do Processo de Cumprimento de Sentença de adjudicação compulsória, as partes celebraram acordo judicial, homologado em 20/06/2005, pelo qual a Agravante se obrigou a transferir 50% do imóvel descrito na matrícula no 65174 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF” (ID 71314721, p.3). Afirma que “a obrigação, submetida à condição de quando solicitado pela exequente, permaneceu inerte por período superior a dez anos, ensejando, pois, a prescrição da pretensão executória” (ID 71314721, p.3). Sustenta que “nos casos de obrigação de fazer decorrente de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo prescricional de dez anos” apontando que “transcorreram mais de 19 anos desde o trânsito em julgado da sentença (20/06/2005), sendo inequívoco o reconhecimento da prescrição” (ID 71314721, p.7 e 11). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender o cumprimento da obrigação de fazer até o julgamento final do presente recurso, em razão do fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consubstanciado na possível transferência de imóvel sem contraprestação financeira e em manifesta ofensa à prescrição” (ID 71314721, p.12) Ao final, requer: “a) Que, depois de distribuído o Agravo, seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão, a fim de suspender o cumprimento da obrigação de fazer até o julgamento final do presente recurso, em razão do fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consubstanciado na possível transferência de imóvel sem contraprestação financeira e em manifesta ofensa à prescrição; b) Que o presente agravo seja conhecido e provido, para, reformar a r. decisão agravada, reconhecendo a prescrição na ordem de transferir a cota parte de 50% (cinquenta por cento) do imóvel mencionado (QNP 32, COJUNTO M, CASA 06, SETOR P SUL, CEILÂNDIA-DF, matrícula 65174, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal – ID 207358876, pág. 16), no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista a prescrição; c) A intimação da parte agravada para, querendo, responder em tempo hábil na pessoa do seu advogado, de acordo com o art. 1.019, inc. II, do Estatuto processual” (ID 71314721, p.12). Sem preparo, pois beneficiário da justiça gratuita (ID 205500979, origem). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. A controvérsia relativa à prescrição não restou definida pela decisão agravada (ID 233404921, origem), mas sim por decisão anterior (ID 224079144, origem), proferida em 20/02/2025. O representante processual da agravante tomou ciência de referida decisão no mesmo dia, registrado na manifestação de ID 226778124 (origem). Não interpôs o recurso cabível. Esta a decisão anterior: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por MONICA ROCHA LEAL em face de MARIA GORETE PEREIRA ROCHA O Exequente requereu o cumprimento da sentença de ID 205500979, que homologou acordo firmado pelas partes (ID 205500975), que transitou em julgado na data de 20/06/2005 (ID 205500982). Foi acordado que a ora executada (MARIA GORETE PEREIRA ROCHA) venderia a sua cota parte do imóvel (50%) à exequente, e que aquela obrigava-se a celebrar escritura pública de compra e venda em favor da exequente quando tal ato fosse solicitado, devendo os custos da escrituração serem arcados pela exequente (cláusulas primeira e segunda do acordo homologado). Em 01/10/2012, a executada (MARIA GORETE PEREIRA ROCHA) protocola pedido de cumprimento de sentença em razão do descumprimento do acordo celebrado quanto ao pagamento do preço (ID 205501303). A decisão de ID 205501405, proferida em 26/08/2013, reconheceu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, uma vez que a última prestação havia vencido em 30/03/2006 e o cumprimento de sentença somente foi ajuizado em 01/10/2012. Em 13/08/2024, onze anos após, foi a vez de MONICA ROCHA ajuizar pedido de cumprimento de sentença, requerendo a intimação da executada MARIA GORETE, para que procedesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência da cota parte de 50% (cinquenta por cento) do imóvel mencionado para a exequente (ID 207358875). A decisão de ID 216975948 determinou a intimação da exequente para manifestação quanto à ocorrência de prescrição intercorrente no caso. Na petição de ID 218386453, a exequente, por meio da Defensoria Pública, refutou a ocorrência de prescrição argumentando que não haver sido convencionado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer no acordo, devendo a transferência da cota parte do imóvel ocorrer quando assim fosse solicitado pela compradora. DECIDO. Não há que se falar em prescrição da execução no presente caso. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a pretensão de adjudicação compulsória não se sujeita a prazo prescricional, somente se extinguindo por meio de usucapião exercida por terceiro (Recurso Especial 1.489.565/DF), e também não se sujeita a prazo decadencial (Recurso Especial 1.216.568/MG). Além disso, a jurisprudência também é firme no sentido de que verificada a prescrição da pretensão voltada à satisfação das prestações respectivas alcançou-se a conclusão da inexistência de fundamento para autorizar o acolhimento do pedido de resolução do contrato, ou seja, se as prestações se tornaram inexigíveis, contra o adquirente, como é o presente caso, não pode a vendedora opor a exceção de inadimplemento e se recusar ao cumprimento da obrigação contratual assumida, devendo ser reconhecido ao comprador o direito à regularização da propriedade. Nesse sentido, o julgado abaixo (grifo nosso): PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. DIREITO DOS ADQUIRENTES À REGULARIZAÇÃO DA ESCRITURA DO IMÓVEL, AUSENTE A POSSIBILIDADE DE EXCEÇÃO POR INADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de prestações decorrentes de contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, o prazo para cobrança é de cinco anos, considerando tratar-se de "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular" (artigo 206, § 5o, inciso I). Além disso, nos termos do artigo 205 do Código Civil, o prazo prescricional para a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda é de dez anos, à falta de disposição legal específica, computado a partir do vencimento da última prestação. Na hipótese, não há qualquer fundamento para cogitar de causa suspensiva ou interruptiva para o seu cômputo. 2. A extinção da pretensão, tornando inexigível a dívida, bem como o julgamento de improcedência do pedido de rescisão contratual entre as partes contrapostas impossibilita que a ré alegue o inadimplemento como forma de resistir à pretensão de cumprimento da obrigação de regularização da escritura do bem, o que justifica o acolhimento do pedido de imposição de obrigação de fazer. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação da ré, daí advém a elevação da verba honorária de sua responsabilidade, fixando-a em 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa. (TJ-SP - AC: 10028293420188260477 SP 1002829-34.2018.8.26.0477, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 05/11/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021) Diante do exposto, determino: Intime-se a parte Executada pessoalmente para que cumpra a obrigação determinada no acordo homologado por sentença, qual seja, transferir a cota parte de 50% (cinquenta por cento) do imóvel mencionado (QNP 32, COJUNTO M, CASA 06, SETOR P SUL, CEILÂNDIA-DF, matrícula 65174, do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal - ID 207358876, pág. 16), no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo para cumprimento da obrigação e, independentemente de nova intimação ou da realização de penhora, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a dobra legal ao ente público, para eventual oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento da obrigação e, caso transcorrido sem o cumprimento, intime-se a parte Exequente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para informar se a obrigação foi cumprida. Caso a obrigação não tenha sido satisfeita, a parte exequente deverá, desde logo, manifestar-se se pretende a aplicação de medidas coercitivas cabíveis, ou, alternativamente, a conversão da obrigação em perdas e danos. Inerte, intime-se a parte exequente pessoalmente para promover o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, respeitada a dobra legal ao ente público, sob pena de extinção do processo, conforme disposto no art. 485, III, do CPC. Com novos requerimentos, retornem os autos conclusos” (ID 224079144, origem). Assim, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Destaca-se que fato de a agravante ter alegado novamente a prescrição em impugnação ao cumprimento de sentença (ID 229611964, origem) não tem o condão de desconstituir a preclusão já consumada em razão da não interposição em tempo hábil do recurso cabível contra a decisão de ID 224079144 (origem). No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora